Tribunal: STF
Processo: HC 88097
Classe: HC
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2006-03-28
Data de publicação: 2006-03-28

Ementa:
EMENTA: Habeas corpus: competência originária do Supremo Tribunal:
incidência da Súmula 691-STF ("Não compete ao Supremo Tribunal
Federal conhecer de habeas corpus impetrado contra decisão do
Relator que, em habeas corpus, requerido a tribunal superior,
indefere a liminar").
Não é dado analisar o mérito das questões
discutidas para, a partir daí, conhecer ou não do habeas corpus.